Tribunal: STF
Processo: RE 1371107
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:



    APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal e impeditiva de novos lançamentos – Sentença de procedência parcial da demanda – Reconhecimento da nulidade dos lançamentos incidentes sobre o veículo registrado em outro Estado, cujo proprietário detém duplicidade de domicílio Legítima a opção do contribuinte que possui, comprovadamente, duplicidade de domicílio – Faculdade assegurada pelos arts. 127 do CTN e 120 do CTB – Duplicidade de domicilio disciplinada no art. 71 do CC – Evasão fiscal não configurada – Precedentes – Honorários arbitrados com adequação e proporcionalidade Sentença mantida Recurso não provido. 



    (grifei)



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 1º, 24 e 155 da Constituição Federal. 



    Sustenta que a eleição do domicílio para fins de pagamento de IPVA, no caso de pluralidade de domicílios, não pode ser feita de forma discricionária pelo contribuinte em detrimento do Estado em que o veículo circule de forma preponderante.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.357.421-RG/SP , Relator ministro Luiz Fux, Tema 1198/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605). (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1198/RG , determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator